Tribunal: STF
Processo: RE 64688
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-10
Data de publicação: 1973-05-10

Ementa:
1) Embargos. Carência de comprovação da divergência qualificada; 
2) Recurso ordinário contra decisão administrativa do T.S.E. Descabimento mesmo antes da edição do A.I. nº 6. 
3) Súmula nº 5. Sua impertinência ao caso de inconstitucionalidade por vício de iniciativa legislativa subtraída ao T.S.E. 
4) Não conhecimento dos embargos.